Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-29.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega que após ter pago conta telefônica, que estava em atraso, não houve a religamento dos serviços que haviam sido cortados, que permaneceram indisponíveis por meses, acarretando, assim, danos morais – Demandante que pretende a reativação de sua linha, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega que após ter pago conta telefônica, que estava em atraso, não houve a religamento dos serviços que haviam sido cortados, que permaneceram indisponíveis por meses, acarretando, assim, danos morais – Demandante que pretende a reativação de sua linha, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização em valor que estima em R$ 10.000,00 – Sentença de improcedência – Recurso autoral - Inadimplemento e pagamento de fatura com atraso que são questões incontroversas – Embora defenda a ré ter restabelecido os serviços tão logo quitada a pendência financeira, é certo que assim não o comprovou, ao passo em que o demandante trouxe aos autos gravação que demonstra que em 30/03/2022, quase duas semanas após o pagamento, ainda não dispunha de serviço telefônico ou de internet - Resolução 632/2014 da Anatel, que determina a religação dos serviços em 24 horas da constatação do pagamento, descumprida pela demandada – Falha apta a gerar dano moral – Essencialidade dos serviços de telefonia móvel, na atualidade, que faz com que sua imotivada privação acarrete em ruptura da rotina e bem estar do indivíduo – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Sentença reformada - Sucumbência pela ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO